Tribunal: STF
Processo: MS 39677
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO CNJ: ART. 103-B, § 4º, INC. V, DA CRFB. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU IRRAZOABILIDADE MANIFESTA.



    1. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    2. No caso concreto, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas e competências constitucionais e de acordo com as normas previstas em seu regimento interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. O conjunto probatório carreados aos autos e as decisões proferidas pelo CNJ revelam, em linha de princípio, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo administrativo manuseado contra o impetrante, foi proferida em contrariedade à evidência dos autos e aos artigos 128 da Lei nº 8.112, de 1990, 44 da Loman e 4º a 7º da Resolução CNJ nº 135, de 2011, circunstância essa que autoriza a instauração do processo de revisão, por adequação ao disposto no art. 83, inc. I, do Regimento Interno do CNJ.



    3. Segurança denegada.